Tribunal: STF
Processo: ARE 1219217
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRARIEDADE. REPERCUSSÃO GERAL NÃO CONFIGURADA. TEMA 660/RG. DOCUMENTOS FISCAIS. REGISTRO. AUSÊNCIA. PROCON. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA. LEI N. 12.685/2007 DO ESTADO DE SÃO PAULO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 279 E 280/STF. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo ante: (i) a não configuração da repercussão geral da discussão relativa à transgressão aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal; e (ii) a incidência dos óbices das Súmulas 279 e 280/STF.

    2. A parte agravante alega insubsistentes os óbices apontados.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se está configurada, no acórdão de origem, a violação dos arts. 5º, LIV e LV, da CF/1988; e (ii) saber se é adequado recurso extraordinário quando o deslinde da controvérsia, concernente à legitimidade da multa aplicada pelo Procon em decorrência da falta do registro de documentos fiscais, exigido pela legislação estadual instituidora do Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal do Estado de São Paulo, pressupõe reanálise de legislação infraconstitucional e revolvimento de matéria fática.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. O STF, no julgamento do ARE 748.371, piloto do Tema 660/RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da questão atinente à inobservância do direito adquirido, do ato jurídico perfeito, da coisa julgada ou dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, por articular a matéria impugnada, em tais casos, ofensa meramente reflexa à CF/1988.

    5. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios, providência inviável em sede de recurso extraordinário (Súmula 279/STF).

    6. Havendo o Colegiado a quo decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação estadual de regência, não cabe o recurso extraordinário (Súmula 280/STF).

    IV. DISPOSITIVO

    7. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária.